Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730596-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, requerendo a dispensa do pagamento de fiança. O pedido liminar foi indeferido (ID. 74438776). Foi juntada aos autos a Certidão de Efetiva Soltura (ID. 74609212). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do Inquérito Policial, no 0705325-33.2025.8.07.0012, verifica-se que a fiança arbitrada foi paga em 31/07/2025 (ID. 244699281) e na mesma data o paciente foi colocado em liberdade (ID. 244723099). Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é isentar o paciente de pagar a fiança para ser posto em liberdade, perdeu o objeto pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora